Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Prequestionamento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo apenas para determinar que o valor da causa seja fixado com base no valor do custo anual do medicamento. O embargante alega omissão quanto ao pedido de desconstituição do bloqueio judicial, quanto à aplicabilidade do CDC, à taxatividade do rol da ANS e ao valor atribuído à causa. Pugna o prequestionamento da matéria aventada.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar todas as matérias e dispositivos legais apontados pela embargante; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. O acórdão foi omisso apenas quanto ao pedido de desconstituição do bloqueio judicial.
5. Verificado o cumprimento da obrigação, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé, mostra-se cabível determinar que o magistrado a quo realize o desbloqueio dos valores que permanecem constritos.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração parcialmente providos.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.